Tribunal: TJDFT
Processo: 0743794-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAUS-TRATOS. PLEITO PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova, o que não se verifica nos autos. 1.1. Não raras vezes, conflitos havidos no seio familiar podem tomar uma dimensão maior do que realmente possuem, em face dos sentimentos que os envolvem. Embora tais circunstâncias não possam ser desconsideradas pela Justiça, por outro lado, impõem uma maior cautela na análise das provas, pois não é incomum que a percepção dos fatos, para aqueles diretamente envolvidos na contenda, possa transcender o mero conflito familiar, razão pela qual se deve ter especial prudência para aferir se há provas contundentes da prática de uma infração penal, sobretudo considerando-se que o Direito Penal é a ultima ratio.
2. Em que pese a vítima relate ter sofrido maus-tratos por parte do pai (agressão), com chineladas e a imposição que ficasse de joelhos no chão, as provas coligidas nos autos demonstram a dúvida quanto à ocorrência do fato, pois as testemunhas que presenciaram as condutas, negaram que o crime tenha ocorrido.
3. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.